Tribunal: TJMT
Processo: 1021927-56.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021927-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (AGRAVANTE), JOSE ELISIO MIRANDA - CPF: 021.457.151-34 (AGRAVADO), EDUARDO AUGUSTO MENDONCA COSTA - CPF: 730.565.611-91 (ADVOGADO), JERONIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI - CPF: 898.272.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 1021927-56.2022.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT

AGRAVANTE(S):

MAURO LUIZ ZAMPIERI

AGRAVADO(S):

JOSÉ ELISIO MIRANDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO – ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Os requisitos do artigo 919, § 1º, do CPC/15 são cumulativos, razão pela qual a ausência de qualquer um deles já é suficiente ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, não comprovada a garantia do juízo, há de ser mantida a decisão que não concedeu o efeito pretendido pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURO LUIZ ZAMPIERI E OUTRA
contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos
Embargos à Execução n. 1008378-64.2022.8.11.0004

opostos em face de
JOSÉ ELISIO MIRANDA
, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.

Alegam que a ação se trata
de execução forçada de um cheque, emitido pelo agravante/embargante relativo à aquisição de um imóvel rural, prometido pelo exequente/agravado, livre e desembaraçado de ônus de qualquer natureza.

Sustentam que no curso da transação e antes que fosse concluída a transmissão da propriedade através do registro da competente escritura pública, veio à tona a existência de ação judicial, ignorada pelo embargante/agravante, na qual terceiros pleiteiam a anulação da escritura pública integrante da cadeia dominial do imóvel objeto do negócio.

Aduzem que a existência da ação já caracteriza a inadimplência do exequente/agravado para com suas obrigações contratuais, já que não se pode falar em imóvel livre de ônus ou riscos na pendência de ação judicial, sobretudo diante da alegação de aquisição mediante falsificação documental.

Salientam que o negócio entabulado já teve adimplemento substancial com o pagamento de quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), porém, não recebeu nenhuma contrapartida, pois a parcela do imóvel não pode ser considerada livre e desimpedida.

Asseveram que os embargos à execução encontram fundamento sólido na
exceptio non adimpleti contractu,
eis que não pode um contratante exigir o cumprimento da obrigação que lhe favorece se não adimpliu, ele próprio, a sua contraprestação.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.

A liminar postulada foi indeferida (ID 148838241).

Contraminuta (151909707), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
JOSE ELISIO MIRANDA

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 1006576-31.2022.8.11.0004

em face do
executado/agravante
MAURO LUIZ ZAMPIERI e OUTRA,
aduzindo que
é credor dos executados, referente ao cheque do Banco do Brasil emitido na praça de Goiânia/GO, da conta conjunta/solidária, agência 0571, c/c 50.225-1, cheque nº. 850400, no valor de R$ 490.000,00 (ID 91260558 – autos de origem).

Alegou que os executados não pagaram o cheque mencionado, sendo que após a apresentação do título no banco, este foi devolvido pelo motivo da alínea 21 (cheque sustado), e apesar de o exequente ter oportunizado o pagamento, bem como cobrado a dívida, os executados se furtam ao pagamento.

Narrou que sua pretensão se funda no fato de que o título não foi compensado pela rede bancária por oposição indevida de pagamento e tampouco houve pagamento em mãos pelos executados, perfazendo o valor atualizado de R$ 552.552,39 (quinhentos e cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), motivo pelo qual foi necessário o ajuizamento da presente ação.

No ID 92670145, foi determinada a citação da parte executada para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da dívida apresentada ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do CPC/15.

Os executados não efetuaram o pagamento da obrigação executada e apresentaram embargos à execução nº 1008378-64.2022.8.11.0004, alegando que vigora entre as partes a compra e venda de imóvel rural matriculado sob n° 15.574 do CRI de São Felix do Araguaia/MT, com dimensão de 7.307,7711 ha (sete mil trezentos e sete hectares, setenta e sete ares e onze centiares), com data de 01/04/2015, o qual previa a transmissão de 3.000ha (três mil hectares), pelo exequente, o qual se comprometeu a transmitir “livre e desembaraçada de dúvidas, ônus reais, hipotecas, mesmo legais, litígios atuais ou potenciais, impostos e taxas de qualquer natureza”.

Aduziu que ignorava a existência de ação judicial nº 0000131-63.2008.8.11.0017, proposta em 17/04/2006 na comarca de Chapada dos Guimarães/MT, por HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ e outra, na qual alegam a nulidade da procuração que resultou na transmissão do imóvel a ANTONIO DANIEL RODRIGUES em 09/04/1960, sendo que tal arguição consiste no fato de ser direcionada ao mesmo imóvel adquirido pelos executados.

Sustentou a inexigibilidade do título (cheque) por força da inadimplência da avença pelo exequente, bem como pela obtenção de negócio mediante conduta incompatível com a boa-fé. Ao final, requereu a suspensão da execução que visa o recebimento de R$ 552.552,39 oriundos de cheque sustado.

Ao final, requereu a suspensão da execução, bem como seja a penhora realizada no próprio imóvel objeto da transação, para se evitar o comprometimento desproporcional do patrimônio do executado.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
indeferiu o pedido suspensivo postulado, conforme relatado.

Desta decisão, insurgem-se os executados.

Pois bem.

É certo que no sistema anterior do Código de Processo Civil/73, a suspensão do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos do executado. Ocorre que a partir da vigência da Lei nº 11.382/2006, acrescentou-se ao CPC/73 o art. 739-A, de modo que os embargos à execução já não mais podiam ser recebidos no efeito suspensivo, pois mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no procedimento de execução.

Com o advento do Código de Processo Civil/15, foi mantida a redação do art. 739-A em seu art. 919, bem como parte de seus parágrafos.

De igual sorte, foi mantido pelo CPC/15, no seu art. 921, o disposto no art. 791 do CPC/73.

Sendo assim, a suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC/15: "
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:

"
Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar s
eguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida;
os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.
"

(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).

Como se nota,
somente em caráter excepcional
ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser deferida.

É certo que a mera indicação de bem, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo, cuja formalização depende da lavratura do auto de penhora e avaliação, com a devida nomeação de fiel depositário.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. A mera indicação de um bem imóvel, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo. Esta somente se aperfeiçoa após a lavratura do auto de penhora e avaliação do bem, e nomeação do fiel depositário. Agravo de petição não conhecido."

(TRT-1, 10ª Turma, RAC 01434000920055010046 - RJ, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, j. em 25/03/2015, publicação em 24/04/2015).

No caso, não restam demonstrados os requisitos do artigo 919 do CPC/15, pois além de os executados/agravantes não negarem a dívida, verifica-se que a execução não se encontra garantida, ressaltando-se que não há falar na realização de penhora no próprio imóvel, objeto do contrato entre as partes, pois o bem não é de titularidade do embargante, ora agravante, conforme se vê da matrícula de ID 96181549 – autos de origem.

Ao fundamentar a decisão recorrida, o juiz
a quo
assim se manifestou:

“[...]

3. Sobre o pedido de suspensão da execução, o art. 919, do CPC, prescreve que os embargos não terão efeito suspensivo, no entanto, quando a execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, poderá ocorrer a suspensão, caso cumprido os seguintes requisitos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes

4. Da análise dos autos, percebe-se que a execução principal não se encontra garantida e nem foi oferecida qualquer caução, penhora ou depósito suficientes para o acolhimento do pleito. Ressalta-se que não é possível a realização de penhora no próprio imóvel objeto do contrato, conforme requerido, vez que referido bem não é de titularidade do embargante, consoante matrícula acostada.

5. Assim, não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.”

(ID 96819722 – autos de origem)

Assim, considerando a orientação do STJ de que “
Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
’”
(STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE)
, a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (
fumus boni iuris
), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), diante da existência de dívida em importe considerável, a qual deverá ser adimplida.

Logo, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência da verossimilhança das alegações.

Desse modo, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919 do CPC/15, pois embora aleguem ter pagado parcialmente a dívida, a execução não se encontra garantida integralmente pelos agravantes, o que impõe a manutenção do
decisum
recorrido neste particular.

Sobre o tema, oportuno o julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ).

3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.
”
(STJ, 2ª TURMA, REsp nº 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023